Tribunal: TJES
Processo: 5001447-19.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001447-19.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO JOSE INACIO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001447-19.2018.8.08.0030

RECORRENTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS - EDP S.A.

RECORRIDO: SEBASTIÃO JOSÉ INÁCIO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EDP. COBRANÇAS DE FATURAS MUITO SUPERIORES À MÉDIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conheço do Recurso Inominado (id 564197) interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (id 564203). 2. Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 3. Já de início registro que acompanho o entendimento exposto em juízo a quo, eis que a meu sentir, encontra-se devidamente configurada a relação consumerista no caso sub judice. Assim, é o caso, a meu ver, de se prestigiar a ótica protetiva do estatuto consumerista e, consideradas a boa-fé do consumidor e sua condição de hipossuficiente na relação com a fornecedora, privilegiar seus interesses em detrimento dos interesses da ré. Pois bem. Como exposto em sentença (id 564188), “analisando os documentos acostados, a presunção de veracidade da narrativa da autora é patente, ainda mais pelos meios documentais apresentados onde demonstra que o histórico de consumo sempre apresentou regularidade com a consequente quitação das suas prestações mensais. Ademais, não pode o autor ser responsabilizado e cobrado pelo defeito apresentado em equipamento (relógio) disponibilizado pela requerida e que, pelo que consta nos autos, demorou demasiadamente em proceder o seu conserto, assim como salienta o autor ter procurado a ré para comunicar sobre as inconstâncias da sua mensalidade. Assim, resta claro a ilegalidade das cobranças (recuperação de consumo) uma vez que a parte autora não compartilhou com tal.”. Me coaduno integralmente com os fundamentos e dispositivo exarados pelo juízo a quo, entendendo que a recorrente não se desincumbiu de seu múnus de provar fato extintivo ou modificativo do direito autoral, considerando a inversão do ônus da prova aplicada em favor do consumidor, em obediência ao art. 6º, VIII do CDC. 4. No tocante ao dano moral, também me concilio com o exposto em juízo singular, haja vista que, conforme disposição do artigo 14 do CDC, a requerida responde objetivamente, ante a falha na prestação dos seus serviços. O quantum arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) corresponde aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar ao consumidor enriquecimento indevido, além de estar de acordo com os valores arbitrados em casos semelhantes por esta Turma. Não vislumbro, portanto, motivação para excluir a condenação, haja vista que a requerida não logrou êxito em demonstrar engano justificável, no caso dos autos. 5. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.